Tribunal: TJBA
Processo: 8058848-52.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEÇÃO CRIMINAL CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) 8058848-52.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: FEIRA DE SANTANA PROCESSO DE 1.º GRAU: 8002658-23.2025.8.05.0080 SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER IDOSA. CRIME AUTÔNOMO. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE DEFERIU A MEDIDA. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. CONFLITO CONHECIDO E IMPROCEDENTE. I.CASO EM EXAME 1.Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da comarca de Feira de Santana (suscitante) e o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da mesma comarca (suscitado), no bojo de processo originário em que José Valdemir de Oliveira Silva foi denunciado pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), concedida em favor de sua mãe idosa, L.D.O.S. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.A questão em discussão consiste em definir qual Juízo é competente para processar e julgar o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência concedida em favor de mulher idosa, se o Juízo que concedeu a medida (3ª Vara Criminal) ou o Juízo da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 possui natureza autônoma, com matéria probatória própria, não havendo vínculo de prevenção com o juízo que concedeu a medida protetiva. 4.A competência para o julgamento do delito previsto na Lei Maria da Penha é da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, quando presentes os requisitos legais de vulnerabilidade e relação familiar. 5.O bem jurídico tutelado pelo art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 é o respeito à ordem judicial de proteção da mulher em situação de violência doméstica, sendo irrelevante para fins de competência o juízo que concedeu a medida protetiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 6.Conflito conhecido e improcedente. Tese de julgamento: 1.O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 é autônomo e possui matéria probatória própria, não gerando prevenção do juízo que concedeu a medida. 2.Compete à Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher o julgamento do crime de descumprimento de medida protetiva, ainda que a vítima seja mulher idosa, desde que presente o contexto de violência de gênero ou familiar. 3.A Lei Maria da Penha é aplicável quando constatado o cenário de violência doméstica ou familiar contra mulher, independentemente da idade da vítima. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CPC, art. 83. Jurisprudência relevante citada: . TJ-SP, Conflito de Jurisdição nº 0035140-61.2024.8.26.0000, Rel. Des. Silvia Sterman, Câmara Especial, j. 18/12/2024. . TJ-SP, Conflito de Jurisdição nº 0040320-58.2024.8.26.0000, Rel. Des. Egberto de Almeida Penido, Câmara Especial, j. 28/02/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do conflito de jurisdição nº 8058848-52.2025. 8.05.0000, em que figuram como suscitante o Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da comarca de Feira de Santana e como suscitado o Juízo de Direito 3ª Vara Criminal da mesma comarca. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e julgar improcedente o conflito de jurisdição, fixando a competência do Juízo da Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da comarca de Feira de Santana (suscitante) para processar os fatos originários do incidente, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07(CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)8058848-52.2025.8.05.0000)